Tribunal: STF
Processo: ARE 1482893
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇAO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO. FILHO PORTADOR DE MICROCEFALIA. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO. ART. 61, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. NOVA REDAÇAO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 954/2019. CARGA HORÁRIA REDUZIDA EM 20%. AVALIAÇAO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. LIMITE MÁXIMO PLEITEADO DE 50% INDEFERIDO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Se o menor, em litisconsórcio com seu genitor, defende interesse próprio para resguardo da sua própria saúde, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte requerida. Como consequência, afasta-se a arguição de incompetência absoluta da Vara da Fazenda Publica, já que a manutenção de incapaz no polo ativo da demanda, observada a aplicação subsidiária do art. 8º da Lei 9.099/95, afasta a alegada competência dos Juizados Especiais.



    2. Apesar da ocorrência de fato superveniente à sentença, consubstanciado na alteração do § 1º do art. 61 da Lei Complementar 840/2011 pela Lei Complementar 954/2019, que passou a permitir a redução da jornada de trabalho em até 50% (cinqüenta por cento) ao servidor que tenha dependente com deficiência, a alteração legislativa não conduz a certeza da redução máxima, cuja aferição está sujeita à verificação por junta médica oficial. 



    3. Se a Junta Médica Oficial, que tem a competência para analisar a necessidade e o percentual da redução da carga horária do trabalho, concluiu que o limite máximo de redução previsto em lei e pretendido pelo servidor não se enquadra na situação avaliada, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do referido ato administrativo e ampliar a redução concedida de 20% (vinte por cento) para 50% (cinquenta por cento). 



    4. O pedido subsidiário para que o Distrito Federal coloque à disposição dos Autores veículo e motorista para acompanhá-los em suas atividades, além de não encontrar amparo legal, desvia-se do princípio da moralidade que deve pautar toda atuação da Administração Pública. 



    5. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 6º; 196; 226; e 227 da Constituição Federal, bem como os artigos 3, h; 7; e 25 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.



    Nas razões recursais, sustenta-se que é necessária a redução da jornada de trabalho para 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação de horário ou redução de rendimentos, com a finalidade de atender às demandas especiais do seu filho com microcefalia (eDOC 18, p. 11).



    Acrescenta-se ainda que (eDOC 18, p. 12):



    “(...) todos os profissionais de saúde são uníssonos em seus laudos quanto a evolução do paciente (em virtude dos tratamentos ofertados de forma quase que exclusivamente particular) e a necessidade de acompanhamento dos pais (que possuem a função de participar das sessões e também replicar as atividades desenvolvidas).”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 6-8):



    “Não obstante o inconformismo recursal e apesar da ocorrência de fato superveniente à sentença, consubstanciado na alteração do § 1º do art. 61 da Lei Complementar 840/2011 pela Lei Complementar 954/2019, que passou a permitir a redução da jornada de trabalho em até 50% (cinqüenta por cento) ao servidor que tenha dependente com deficiência, a pretensão formulada não logra êxito. 



    Confira-se: 



    Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: 



    [...] 



    II – que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; 



    [...] 



    § 1º Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.” 



    Ora, como visto, a redução da jornada de trabalho para até 50% (cinquenta por cento), trata-se de uma possibilidade, conforme necessidade a ser aferida por junta médica oficial, e não uma certeza, de modo que a alteração legislativa não confere ao servidor automaticamente o direito à carga horária pretendida.



    (...)



    No caso, já foi concedido ao servidor-Apelante a redução da jornada de trabalho no percentual de 20% (vinte por cento) e embora aferida por Junta Médica oficial a necessidade de ampliar essa redução para 50% (cinquenta por cento), como pleiteado, concluíram os médicos-peritos, considerando o exame pericial realizado, não haver enquadramento legal para a concessão do pleito - ID: 21439005; fls. 07/12. 



    Diante desse quadro, como bem salientou a Douta Procuradoria de Justiça, ‘não pode o Poder Judiciário – até por não se estar na seara processual adequada - questionar a legalidade de ato administrativo que concluiu pela inexistência de direito do apelante, posto que se assim o fizesse, estaria, em última análise, se imiscuindo indevidamente no mérito administrativo, o que não é dado a nenhuma das funções da República, dada a constitucional independência e harmonia entre os Poderes - ex vi art. 2º, da CF/88’ (id Num. 23375724 - Pág. 3) 



    Com efeito, se a Junta Médica Oficial, que tem a competência para analisar essas necessidades e aferir o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor adequada ao caso, realizou exame pericial e concluiu que o limite máximo de redução previsto em lei e pretendido pelo servidor não se enquadra na situação avaliada, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do referido ato administrativo. 



    Não se trata de indeferimento da jornada especial para acompanhar o filho, portador de deficiência. Como salientado, o beneficio foi concedido e a carga horaria já foi reduzida no percentual de 20% (vinte por cento), não havendo que se falar em ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e melhor interesse da criança ou violação ao direito à saúde, como alegam os Recorrentes. 



    Quadra dizer, portanto, que embora depois de prolatada a r. Sentença tenha havido alteração legislativa para permitir a redução da jornada de trabalho em até 50% (cinqüenta por cento), o julgamento de improcedência do pedido não merece reparos, porquanto expressamente prevista a imprescindível avaliação por junta médica, que concluiu desfavoravelmente à redução máxima pretendida.



    Quanto ao pedido subsidiário, através do qual pretende a parte autora-Apelante que o Distrito Federal coloque à sua disposição servidor com veiculo por 2 horas diárias a fim de acompanhá-los em suas atividades dentro e fora de casa, além de não encontrar amparo legal, desvia-se do princípio da moralidade, que deve pautar toda a atuação da Administração Pública. Igualmente incensurável o julgamento de improcedência.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à redução ou não da jornada de trabalho do servidor para a finalidade de cuidar de seu filho por motivo de doença, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Jornada de trabalho. Redução. Dependente portador de deficiência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.245.219-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13.4.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. JORNADA DE TRABALHO DE 24 POR 48 HORAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 977.730-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27.9.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente